Tribunal: TJMT
Processo: 1012779-78.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012779-78.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MACIEL E SILVA - CPF: 900.446.061-68 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS-

TELEFONIA – BLOQUEIO DA LINHA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO - ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os documentos juntados aos autos a parte autora, quando do bloqueio da linha telefônica, encontrava-se com faturas em aberto.

Comprovado nos autos a relação jurídica existente entre as partes e a legalidade do débito cobrado, mostra-se que a empresa de telefonia agiu no exercício regular de seu direito ao suspender os serviços.

R E L A T Ó R I O

ANA CLAUDIA MACIEL E SILVA recorre da sentença proferida pelo Juizado do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de Telefônica Brasil S.A.

A Recorrente sustenta em suas razões recursais que, ao contrário do decidido em sentença, o Recorrido não fez prova ou contraprova de que não praticou a suspensão dos serviços e que está cobrando por fatura paga.

Assevera que a Recorrida não impugnou os protocolos de atendimento e muito menos as gravações acostadas com a inicial, bem como da mensagens por
whatsapp
entre esta e a representante da empresa, inclusive para fins de corroborar suas alegações registrou um boletim de ocorrências.

Alega ocorrência de cerceamento de defesa tendo em vista o julgamento antecipado da lide pois o magistrado deixou de analisar todas as provadas produzidas, bem como deixou de designar audiência de instrução e julgamento a qual foi requerida.

Discorre em longo arrazoado os percalços sofridos, tecendo considerações acerca do erro do julgamento, concluindo que houve falha na prestação de serviços pela Recorrida.

Ao final pede o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a consequente nulidade da sentença.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Recorrente está ligada ao mérito recursal, visto que ao final seu pedido é justamente de nulidade da sentença por ter tido, no seu entender, cerceada em seu direito de defesa.

Da análise dos autos é possível extrair que a Autora ajuizou em 10/04/2023 a ação declaratória de inexistência de débito, argumentado em síntese que:

“ Informa a autora, que possuía um Plano Controle da ré /VIVO, e pagava a média de 50 reais/ mês. Também aduz a autora que trabalha como COORDENADORA em uma escola pública, e que, apesar de que nesta escola possuir sinal de internet, mas o sinal é muito fraco. E que, devido a isso, a autora disponibilizava seu sinal de internet, também fraco, para algumas professoras utilizarem na escola.

Assim, diante desse problema, a autora procurou a empresa VIVO, da Av. Couto Magalhães do município de Várzea Grande, em 26/01/2023, visando resolver o problema de sinal fraco. Foi quando a requerida apresentou à autora um pacote de internet com maior velocidade, o que a autora concordou. No entanto, a atendente disse que não tinha como a autora trocar de plano, tendo em vista constar débito de R$376,78, que “achava” a atendente que era referente a MULTA POR CANCELAMENTO. Mas, afirma autora que NUNCA cancelou junto à requerida seu plano.

Mesmo assim, visando resolver o problema e aderir novo plano, a autora aceitou a proposta de acordo ofertada pela atendente para quitação do débito pendente, da tal multa, no valor de R$132,57, para que pudesse liberar novo plano, com nova velocidade. Assim, a demandante pagou o valor do acordo no dia 08/02/2023, apesar de constar vencimento 26/01/2023, conforme comprovante de pagamento abaixo, que, inclusive, fora enviado à requerida VIVO S/A, através do seguinte endereço eletrônico:
comprovantedepagamento.br@telefonica.com
:

Após esse pagamento do “acordo”, a autora retornou à empresa para FINALIZAR A AQUISIÇÃO DE NOVO PACOTE; foi quando a atendente disse à autora que ainda constava pendente de pagamento o boleto do valor do acordo, posto que encontrava-se em aberto no sistema. A autora mostrou o comprovante de pagamento do valor do acordo, e mesmo assim, a atendente afirmava não constar como pago, dizendo, a atendente, inclusive: “COMO PODE ESTAR PAGO ESSE VALOR DO ACORDO, SE VC PAGOU AO DEPOIS, E É IMPOSSIVEL RECEBIMENTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE BOLETO VENCIDO”. O que a autora respondeu que, só sabe que pagou o valor do acordo, mesmo sem saber a que realmente seria esse débito apresentado, posto que seu plano é controle, no valor médio mensal de 50 reais.

(...)

Esclarece a autora que, durante todo esse período, ficou sem internet e sem poder fazer ligação.

OS DÉBITOS EXIGIDOS PAGAMENTOS, COMO CONDIÇÃO PARA PEGAR NOVO PLANO DE INTERNET, A AUTORA DESCONHECE!!! MAS, MESMO ASSIM, POR NECESSITAR DO NOVO PLANO, CONCORDOU EM PAGAR PRIMEIRO O ACORDO DE R$132,57, E AO DEPOIS PAGOU TAMBÉM OS VALORES DE R$76,89 e R$54,04, E A VIVO, SIMPLESMENTE NAO DEU BAIXA NAS FATURAS PAGAS PELA AUTORA!!!!

A AUTORA TEVE SEU TELEFONE BLOQUEADO A PARTIR DE 26/01/2023, E AO RECLAMAR, APARECERAM DÉBITOS E MAIS DÉBITOS, SENDO QUE O PLANO DA AUTORA ERA CONTROLE, NA MEDIA DE 50 REAIS/MES, e o valores que foram cobrados pela ré, era de mais de 300 reais, que após acordo diminuiu; e ao depois valores da media de 50, 70 e 169 reais, sendo que nem as atendentes sabem da procedência desses débitos.

Como dito, a autora ficou sem internet e sem poder fazer ligações, meados de janeiro a fevereiro/23, mesmo tendo dito à atendente que necessita da sua internet no trabalho, que labora com seu celular praticamente
”

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“No caso concreto, a Parte Reclamante narra que possui junto à Reclamada contrato de prestação de serviços de telefonia e internet sob terminal telefônico no. (65) 9.96693828. Informa, que com objetivo de alterar seu plano se deparou com multa no valor de R$ 376,78 (trezentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), além de dívidas nos valores de R$ 76,89 (setenta e seis reais e oitenta e nove centavos) e R$ 54,04 (cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Alega, que mesmo após os pagamentos teve sua linha suspensa por inadimplência, motivo pelo qual pugna pela reparação extrapatrimonial além da declaração de inexistência dos valores de R$ 76,89 (setenta e seis reais e oitenta e nove centavos) e R$ 54,04 (cinquenta e quatro reais e quatro centavos) pagos com sua restituição.

Em sede de contestação, aduz a Reclamada que não há comprovação de má prestação de serviço que dê causa a presente demanda, alegando que atuou em consonância com os ditames legais, almejando a regular prestação dos serviços contratados.

Pois bem, da análise dos autos verifica-se que razão não assiste à Parte Reclamante, pois em que pese a narrativa da inicial, inexiste demonstração de probabilidade do direito vindicado, isto porque sequer acostou aos autos histórico de pagamento das faturas mensais de seu plano, incumbindo-lhe o ônus de comprovar sua adimplência com os serviços prestados pela Reclamada, nos termos do artigo 373, inciso “I” do CPC.”

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que deve ser negado provimento ao recurso.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo julgador singular a Recorrente não comprovou nos autos que se encontrava adimplente com a operadora de telefonia quando houve o bloqueio dos serviços em
09/02/2023
.

Verifica-se do boleto anexado no Id. n. 175313182 faz menção a dívida alusiva a conta n.
1120812185
atualizada com encargos e multa no total de R$ 376,78 (trezentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos) e com desconto ficou no valor de
R$ 132,57
(cento e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) com vencimento em
26/01/2023
, o qual foi efetivamente pago em
08/02/2023
, vejamos:

Vislumbra-se que o débito acima mencionado diz respeito a outro contrato mantido pela Recorrente pois o alusivo a linha telefônica que ela solicitou a mudança de plano é relativo a conta n.
00001318286822
, conforme se observa das faturas acostadas nos Ids 175313180 e 175313181:

Aliás, a empresa Recorrida traz isso bem claro na contestação apresentada nos autos o que sequer foi objeto de impugnação da Recorrente.

Possível extrair das conversas do
whatsapp
que em
09/02/2023
a Recorrente relata que ficou sem internet e com a linha bloqueada, porém, as faturas com vencimento em janeiro e fevereiro somente foram pagas em
14/02/2023
, inclusive consta no SMS (Id n. 175313185):

Portanto, o bloqueio se deu por falta de pagamento das faturas da linha em uso, a qual não tem relação com aquele débito anteriormente acordado, pois, como disse e repito, trata-se de outro contrato.

Porém, ao que tudo indica, de acordo com o relatório acostado pela Recorrida a linha foi restabelecida e usada normalmente até o mês de abril do corrente ano.

Assim sendo, a Recorrente não comprovou que houve cobrança indevida de valores, pois conforme discriminado no processo, a primeira fatura diz respeito a um contrato antigo e as duas últimas ao contrato atual e que se encontravam em aberto quando do bloqueio da linha.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

No caso, a Recorrida comprovou de forma satisfatória a origem dos débitos, encontrando-se no exercício regular do seu direito ao proceder a suspensão dos serviços ante a inadimplência.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023